Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712455-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO FALCAO MACEDO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por BRUNO FALCÃO MACEDO FILHO, em que o d. juiz deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 10 (dez) dias, autorize e realize o procedimento denominado ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA COM HOLMIUM LASER (HoLEP), e forneça todos os materiais e utensílios necessários e custeios, inclusive honorários médicos, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor/agravado, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) (ID 120636825 e ID 121121492 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que a negativa de cobertura se deu em conformidade com o contrato firmado entre as partes litigantes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde - ANS. Assevera não ter obrigação de cobrir tratamentos que não tenham previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em saúde da ANS, o qual é taxativo. Argumenta que a ENUCLEAÇÃO PROSTÁTICA COM HOLMIUN LASER (HOLEP) utiliza técnica à LASER, cujo procedimento não está listado no Rol da ANS. Acrescenta que não há qualquer documento que comprove a solicitação em caráter de urgência/emergência. Requer, pois, a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários. Subsidiariamente, defende a exigência de caução do agravado. Preparo ao ID 34624357. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Desse modo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300) deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, pela análise dos autos de origem, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de requerida pela parte autora, ora agravada. Consta do relatório médico de ID 120492778 dos autos de origem que o agravado foi submetido à eletrovaporização da próstata com laser greenlight há cerca de quatro anos, porém tem apresentado novo aumento prostático persistente, com desenvolvimento de bexiga de urgência e incontinência urinária, razão pela qual deve realizar procedimento cirúrgico para resolução da hiperplasia prostática benigna com a maior brevidade possível. Explica o profissional, ainda, que, “como já foi submetido a Greenlight há poucos anos e a próstata voltou a crescer, atingindo tamanho maior que o antes de operar, a opção praticamente única é a enucleação prostática com Holmium laser (HoLEP)”, pois “com essa técnica é possível remover todo o tecido prostático” e “a cirurgia aberta teria grande possibilidade de causar um problema gravíssimo, a estenose de uretra.” Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão do agravado a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. Vale considerar, ainda, que se trata de cirurgia eletiva, conforme documento emitido pela clínica médica acostado ao ID 34625713 do presente instrumento, inexistindo, pois, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, em análise perfunctória, própria desta via recursal, não se pode concluir que o quadro de saúde do agravado seja capaz de colocá-lo em situação de risco, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Confira-se, a esse respeito, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA. CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a Recorrente não demonstrou a urgência na realização do procedimento cirúrgico pleiteado no feito, porquanto o próprio médico assistente informou o caráter eletivo da cirurgia, não há como presumir o perigo de dano. 3. Considerando que não foi demonstrado o periculum in mora, indispensável à concessão da liminar, a tutela de urgência deve ser indeferida. 4. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 5. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 6. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões indeferido. (Acórdão 1413143, 07023204420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, não demonstrado, pelo agravado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, ainda, considerando que o fornecimento da cobertura do tratamento pela agravante, entidade de autogestão, acarretará danos financeiros a esta, caso o pedido autoral seja julgado improcedente, mostra-se prudente a atribuição do efeito suspensivo almejado. Cumpre anotar, por fim, que os fundamentos ora expendidos são suficientes para se afastar o deferimento da tutela de urgência, de modo que as questões relativas ao pacta sunt servanda e à natureza do rol de procedimentos da ANS devem ser examinadas no momento oportuno, no decorrer do processo de origem. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, o juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora